Tribunal: TJDFT
Processo: 0720960-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720960-95.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS MAGALHAES CONCEICAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Dê-se ciência ao impetrante e ao Distrito Federal da decisão do c. Superior Tribunal de Justiça (Id 71556450) que deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo impetrante e, reformando o Acórdão n. 1757330 (Id 51706534), concedeu "a segurança, a fim de permitir que a parte impetrante seja beneficiada com a antecipação de crédito dotado de superpreferência, nos limites autorizados pelo art. 102, § 2°, do ADCT, sem extrapolação do valor permitido". Remeta-se ofício ao juízo impetrado encaminhando-lhe cópia do presente despacho e da aludida decisão da Corte Superior. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, ausentes outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 21 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora